Tribunal: TJBA
Processo: 8110829-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8110829-88.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADA: CLARA MATOS DE SOUZA LEITE Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA REPARADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação do plano de saúde de autorizar e custear cirurgia ortognática de natureza reparadora e funcional, indicada para correção de deformidade dento-facial grave, com risco de complicações, cuja negativa de cobertura baseou-se em parecer de junta médica da própria Operadora, em contrariedade a laudo especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e da manutenção da condenação do plano de saúde ao custeio do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 4. A ausência de manifestação sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão do julgado não caracteriza omissão, conforme orientação do STJ. 5. O indeferimento de prova pericial não viola o direito à ampla defesa, quando a matéria se encontra suficientemente esclarecida por outros elementos probatórios, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 6. A decisão guerreada analisou, de forma fundamentada, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e a abusividade da negativa de cobertura, em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece ser dever do plano de saúde custear procedimentos necessários ao tratamento de doença coberta. 7. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. ————————————————————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, I a III, 370, 371, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; CC, arts. 421 e 421-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. ————————————————————————————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8110829-88.2023.8.05.0001, nos quais figura como Embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., sendo Embargada CLARA MATOS DE SOUZA LEITE. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.